Tribunal: TJDFT
Processo: 0707883-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Somente os precedentes referidos no art. 927 do CPC produzem eficácia “vinculante” apta, em tese, a gerar a indicada hipótese de omissão. Por essa razão, eventual tese fixada por meio de “Pedido de Uniformização de Jurisprudência” não se ajusta à hipótese de omissão prefigurada no art. 1022, parágrafo único, inc. I, do CPC.
4. Embargos conhecidos e desprovidos.